Tribunal: TJDFT
Processo: 0701781-51.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE. JUSTIFICATIVA DE SEGURANÇA. ENCERRAMENTO POSTERIOR POR DESINTERESSE COMERCIAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMUNICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA. DEVOLUÇÃO DO SALDO 27 (VINTE E SETE) DIAS APÓS O BLOQUEIO. PRAZO QUE NÃO SE CONSIDERA EXCESSIVO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que a condenou ao pagamento de compensação por danos morais em razão de bloqueio indevido de conta corrente, demora para ressarcimento do saldo e descumprimento das orientações do Banco Central para o caso. Sustenta a recorrente que o bloqueio foi realizado por motivo de segurança, uma vez que o autor não estaria cumprindo todos os requisitos internos necessários para manutenção da conta. Afirma ainda que o autor foi devidamente notificado e que recebeu comunicação acerca do encerramento da conta, bem assim da motivação, tal como determinado pelo Banco Central. Afirma que não há dano moral a ser compensado no caso. Pede a reforma da sentença e o julgamento de improcedência do pedido. Contrarrazões apresentadas.

II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.

III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

IV. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3o, do CDC.

V. No caso dos autos, o recorrente foi notificado em 13/01/2022 acerca do bloqueio, bem assim acerca do motivo, ou seja, comportamento fora do habitual. Embora o prazo informado para retorno, 24 (vinte e quatro) horas, tenha sido descumprido, certo é que o autor foi informado cerca de 15 (quinze) dias depois quanto ao desinteresse comercial na manutenção da conta. Foi informado, na mesma ocasião, que o encerramento se daria em até 30 (trinta) dias e solicitados os dados bancários para ressarcimento do saldo, o que efetivamente ocorreu 2 (dois) dias depois. O réu cumpriu com o que estabelece o art. 5o da Resolução no 4.753 do Banco Central, notificando o autor acerca do encerramento da conta, informado o motivo e solicitando os dados para ressarcimento do saldo.

VI. Certo é que não houve ilícito por parte do banco, pois, ninguém está obrigado a manter vínculo contratual do qual não quer mais fazer parte. Ademais, diante das peculiaridades que envolvem os serviços bancários, não se aplica ao banco réu a vedação contida no art. 39, IX, do CDC, conforme entendimento do STJ. Confiram-se os seguintes julgados: REsp 1538831/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 17/08/2015), REsp 567.587/MA, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/06/2004, DJ 11/10/2004, p. 318).

VII. O encerramento unilateral de conta corrente com a devida notificação constitui exercício legal de direito da instituição financeira, não configurando tal conduta ato ilícito apto a ensejar, em regra, a reparação de dano na esfera moral. Cumpre observar, ademais, que a efetiva devolução do dinheiro ocorreu 27 (vinte e sete) dias após o bloqueio da conta, prazo este que, embora tenha extrapolado as 24 (vinte e quatro) horas indicadas no primeiro e-mail enviado ao autor, também não pode ser considerado excessivo. Não houve procrastinação ou desídia na solução da questão pelo recorrente. Importante ressaltar que o autor consignou no e-mail de ID 36037051 que o dinheiro era destinado a uma viagem a se realizar em 10/02/2022, sendo que a devolução ocorreu em 08/02/2022. Portanto, a privação da quantia depositada, de R$ 1.000,00 (mil reais), não lhe causou prejuízo à realização da viagem ou mesmo à subsistência. Assim, não há que se falar em dano moral no caso.

VIII. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para afastar a condenação por dano moral e julgar improcedente o pedido inicial.

IX. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.